Tribunal: STF
Processo: RE 87080
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
- AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA  IMPROCEDENTE.  DECISÃO  QUE ASSENTOU NA PROVA TÉCNICA JUDICIAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS MOLDES DA SÚMULA
N. 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.